Tribunal: TJDFT
Processo: 0744117-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744117-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VILLA MADALENA PIZZARIA LTDA, REGINALDO SOARES DE ALMEIDA, ELENILDO DE PAULO CASTRO, MARIA ALCENIR ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo (ID 77248736), interposto pelo Exequente, BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 249874140, origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, requerida em desfavor de VILLA MADALENA PIZZARIA LTDA, REGINALDO SOARES DE ALMEIDA, ELENILDO DE PAULO CASTRO, MARIA ALCENIR ALVES DA SILVA. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o requerimento de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), sob os seguintes fundamentos: i) “a medida não se mostra razoável, visto que cabe ao exequente diligenciar para obter informações sobre eventual vínculo de emprego do devedor, assim como recebimento de benefício pecuniário”; ii) possui entendimento “no mesmo sentido da disposição legal assentada no art. 833, IV do CPC, que reconhece a impenhorabilidade absoluta de verba com origem em salário, aposentaria e pensão”; e iii) “ainda que apontado eventual vínculo empregatício ou recebimento de benefício, a penhora não seria possível. Assim, a providência requerida também não se mostra útil”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que: i) existe a probabilidade do direito e de provimento do recurso, “visto que em uma análise de cognição sumária o cumprimento de sentença está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito”; e ii) está demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, “haja vista que, o indeferimento da medida postulada, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos”. Por fim, requer a “concessão da tutela de urgência, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na análise da pretensão de reforma da decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, trazendo como pano de fundo a discussão sobre deferimento de pesquisa sobre vínculo empregatício e (im)penhorabilidade de salário. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Destaque-se que a consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve apresentar alguma produtividade na realização, porquanto ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não apresente a utilidade correlata, de acordo com entendimento deste Tribunal (Acórdão 1269267, 07131694620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), bem como julgado de minha Relatoria (Acórdão1753326,07187027820238070000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/08/2023, publicado no PJe: 18/09/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Some-se a isto a impossibilidade de sua utilização, como burla à regra da impenhorabilidade de salários (CPC, Art. 833, IV), conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1974027, 0739786-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025; e Acórdão 1955153, 0726756-96.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025). Destaque-se que as informações disponíveis no CAGED podem ser obtidas pelo interessado, diretamente, sem necessidade de intervenção judicial (Acórdão 1728123, 07146876620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023). No caso em tela, o Exequente/Agravante defende, em suma, que existe a probabilidade de seu direito, em razão do regular trâmite processual. Sustenta, ainda, que o risco ao resultado útil do processo decorre do arquivamento provisório. Por conseguinte, nesta análise preambular, própria do agravo de instrumento, não se verifica a produtividade que a medida ensejaria. Portanto, verifica-se que, tanto na origem como nesta instância, não está presente um requisitos cumulativos para a antecipação da tutela recursal e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, qual seja, a probabilidade do direito e de seu provimento, nos termos dos arts. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intimem-se os Agravados para, acaso desejem, ofereçam respostas ao recurso, no prazo comum de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2025 17:20:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador